Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO APLICADO.
1. A conduta do apelante ultrapassou a normalidade típica quando decidiu cometer o crime de roubo em ônibus coletivo, encostando a arma de fogo na cabeça de uma criança de 7 (sete) anos, circunstancia que tem o condão de aumentar ou potencializar o grau de reprovabilidade da conduta, gerando maior risco a integridade física da vítima, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade.
2. Em que pese o prejuízo patrimonial, ser elementar do crime de roubo, tenho que, na hipótese dos autos, os danos materiais experimentados pelas vítimas foram consideráveis, especialmente por se tratar de pessoas humildes, devendo ser mantida a avaliação negativa da circunstância judicial.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Em caso de aumento superior a 1/6, é necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
4. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
5. Restando evidente, no mesmo contexto fático, que na mesma ação criminosa o réu anunciou o assalto, com emprego de arma de fogo, subtraindo para si o patrimônio de 10 (dez) vítimas distintas, incide a regra do concurso formal próprio de crimes (art. 70, caput, primeira parte, do CP), com aplicação da pena mais grave, aumentada de 1⁄2 (metade), afastando-se o concurso material aplicado na sentença.
6. Recurso parcialmente provido.